Tribunal: STJ
Processo: 0731200-75.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089987 - DF (2025/0393883-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO PERES FLORES
AGRAVANTE
: LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES
AGRAVANTE
: MARCELO DE MORAIS PERES FLORES
AGRAVANTE
: RICARDO DE MORAIS PERES FLORES - SUCESSÃO
ADVOGADO
: TADEU BASTOS RORIZ E SILVA - GO022793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS 7/STJ, 83/STJ E 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de Agravo em Recurso
Especial, em razão da aplicação das Súmulas 7/STJ e 83/STJ, e da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida.
2. A parte agravante alegou que o Agravo em Recurso Especial impugnou expressamente a
aplicação da
sustentando que não se pretende o reexame de provas, mas sim
Súmula 7/STJ,
o cumprimento da legislação federal. Argumentou, ainda, que houve impugnação concreta
e específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e que o caso revela
nulidade absoluta, independente de prova de prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo em Recurso Especial impugnou
de forma específica, concreta e pormenorizada os fundamentos da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial, especialmente no que se refere à aplicação das Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53861026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: ccb2a6c9-cbde-4d52-a63d-853a2e5655fe

4. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo especial.
5. O Agravo em Recurso Especial não enfrentou de forma específica, concreta e
pormenorizada os fundamentos que levaram à aplicação das Súmulas 7/STJ e 83/STJ,
limitando-se a reiterar argumentos de mérito, sem enfrentar adequadamente os óbices
processuais apontados.
6. A impugnação genérica ou voltada ao mérito da controvérsia não atende ao princípio da
dialeticidade recursal, conforme disposto no
III, do CPC e no
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do STJ, além de incidir, por analogia, a Súmula 182/STJ.
7. Não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão agravada, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos
2.
os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo especial.
A impugnação genérica ou
voltada ao mérito da controvérsia não atende ao princípio da dialeticidade recursal, sendo
inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I; Súmulas 7/STJ,
art. 932,
art. 253,
83/STJ e 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003
/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53861026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:47:44
Publicação no DJEN/CNJ de 09/02/2026. Código de Controle do Documento: ccb2a6c9-cbde-4d52-a63d-853a2e5655fe

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089987 - DF (2025/0393883-0)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO PERES FLORES
AGRAVANTE
: LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES
AGRAVANTE
: MARCELO DE MORAIS PERES FLORES
AGRAVANTE
: RICARDO DE MORAIS PERES FLORES - SUCESSÃO
ADVOGADO
: TADEU BASTOS RORIZ E SILVA - GO022793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS 7/STJ, 83/STJ E 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de Agravo em Recurso
Especial, em razão da aplicação das Súmulas 7/STJ e 83/STJ, e da ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão recorrida.
2. A parte agravante alegou que o Agravo em Recurso Especial impugnou expressamente a
aplicação da
sustentando que não se pretende o reexame de provas, mas sim
Súmula 7/STJ,
o cumprimento da legislação federal. Argumentou, ainda, que houve impugnação concreta
e específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e que o caso revela
nulidade absoluta, independente de prova de prejuízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53861031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:53
Código de Controle do Documento: e2cf9e9d-58fb-49af-b79e-8d97d1a82671

3. A questão em discussão consiste em saber se o Agravo em Recurso Especial impugnou
de forma específica, concreta e pormenorizada os fundamentos da decisão que inadmitiu o
Recurso Especial, especialmente no que se refere à aplicação das Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos
os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo especial.
5. O Agravo em Recurso Especial não enfrentou de forma específica, concreta e
pormenorizada os fundamentos que levaram à aplicação das Súmulas 7/STJ e 83/STJ,
limitando-se a reiterar argumentos de mérito, sem enfrentar adequadamente os óbices
processuais apontados.
6. A impugnação genérica ou voltada ao mérito da controvérsia não atende ao princípio da
dialeticidade recursal, conforme disposto no
III, do CPC e no
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I, do Regimento Interno do STJ, além de incidir, por analogia, a Súmula 182/STJ.
7. Não foram apresentados argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão agravada, que
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a parte agravante impugne todos
2.
os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo especial.
A impugnação genérica ou
voltada ao mérito da controvérsia não atende ao princípio da dialeticidade recursal, sendo
inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I; Súmulas 7/STJ,
art. 932,
art. 253,
83/STJ e 182/STJ.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA53861031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:53
Código de Controle do Documento: e2cf9e9d-58fb-49af-b79e-8d97d1a82671

STJ,
Rel. Min. João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis
EAREsp 746.775/PR,
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30.11.2018; STJ, AgRg no HC 804.533/PE, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgRg no HC 659.003
/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30.03.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por L. A. P. F., L. DE M. P. F., M. DE
M. P. F. e R. DE M. P. F. em face de decisão proferida, às fls. 6.806-6.807, que não
conheceu do Agravo em Recurso Especial.
Nas razões do agravo, às fls. 6.812-6.818, a parte recorrente argumenta, em
síntese, que: a) o Agravo em Recurso Especial impugnou expressamente a aplicação da
demonstrando que não se pretende o reexame de provas, mas apenas o
Súmula 7/STJ,
cumprimento da lei federal; b) a questão envolve violação direta à legislação federal,
consistente na ausência de defesa técnica no interrogatório de corréu; c) houve impugnação
concreta e específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade; d) o caso
revela nulidade absoluta que independe de prova de prejuízo.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve
ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
Conforme consignado na decisão agravada, a inadmissibilidade do Recurso
Especial se deu com fundamento na aplicação das Súmulas 7/STJ e 83/STJ, sendo que a
parte agravante deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Documento eletrônico VDA53861031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:53
Código de Controle do Documento: e2cf9e9d-58fb-49af-b79e-8d97d1a82671

O
do Código de Processo Civil e o
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
I, do Regimento Interno do STJ estabelecem que não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Como bem assentado pela Corte Especial desta Corte, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, inadmitiu o apelo especial.
Nesse sentido, confira-se:
"A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela
presença de uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito
recursal, uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do
recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta decisão."
(
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/
EAREsp 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial).

No caso dos autos, verifico que o Agravo em Recurso Especial, de fato, não
enfrentou de forma específica, concreta e pormenorizada os fundamentos que levaram à
aplicação das Súmulas 7 e 83 desta Corte.
Embora os agravantes aleguem ter enfrentado todos os fundamentos da decisão
de inadmissibilidade, verifico que a impugnação apresentada no Agravo em Recurso
Especial foi genérica e voltada ao mérito da controvérsia, e não aos óbices processuais
apontados.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser
realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
"É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
Súmula 182/STJ:
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Como bem observado na decisão agravada, a parte recorrente não demonstrou,
de forma específica, por que não incidiria a
nem a
ao caso
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ
concreto. Limitou-se a reiterar argumentos de mérito, sem enfrentar adequadamente os
óbices processuais apontados.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, claro, nos
limites da via eleita, de forma que não há falar em possível reversão do antes julgado.
Documento eletrônico VDA53861031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:53
Código de Controle do Documento: e2cf9e9d-58fb-49af-b79e-8d97d1a82671

No mais, tem aplicabilidade o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta
Corte: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
".
fundamentos da decisão agravada
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer
argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por
seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n. 659.003/SP,
17/3/2023;
Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53861031 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 04/02/2026 19:48:53
Código de Controle do Documento: e2cf9e9d-58fb-49af-b79e-8d97d1a82671

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0393883-0
AREsp 3.089.987 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00531369820048070001 07312007520248070000 20040110131857
531369820048070001 7312007520248070000
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO PERES FLORES
AGRAVANTE
: LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES
AGRAVANTE
: MARCELO DE MORAIS PERES FLORES
AGRAVANTE
: RICARDO DE MORAIS PERES FLORES - SUCESSÃO
ADVOGADO
: TADEU BASTOS RORIZ E SILVA - GO022793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUIZ ANTONIO PERES FLORES
AGRAVANTE
: LUCIANO DE MORAIS PERES FLORES
AGRAVANTE
: MARCELO DE MORAIS PERES FLORES
AGRAVANTE
: RICARDO DE MORAIS PERES FLORES - SUCESSÃO
ADVOGADO
: TADEU BASTOS RORIZ E SILVA - GO022793
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449083740119092@
2025/0393883-0 - AREsp 3089987 Petição : 2025/0119987-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854706 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:30:30
Código de Controle do Documento: A05C0325-3565-4005-B3C1-0E9CEC9F0CDE